Tribunal: TJDFT
Processo: 0750267-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. MERA DETENÇÃO. FALECIMENTO DA PROPRIETÁRIA/COMODANTE. AUSÊNCIA DE INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSTITUIÇÃO EM MORA PELA CITAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE ESBULHO POSSESSÓRIO. PAGAMENTO DE DÉBITOS DE ÁGUA/ESGOTO E IPTU. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL (ALUGUÉIS). APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse ajuizada em desfavor do detentor do imóvel. Os autores requerem a condenação do réu ao pagamento de indenização mensal pelo uso irregular do imóvel, além dos débitos de água/esgoto e IPTU/TLP incidentes durante o período de ocupação.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o réu deve arcar com os débitos de consumo (água/esgoto) e tributos (IPTU/TLP) relativos ao período de sua permanência; e (ii) estabelecer se são devidos aluguéis/indenização pelo uso exclusivo do imóvel e qual o termo inicial da obrigação.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência deste Tribunal reconhece que o ocupante de imóvel pertencente a espólio deve arcar com os encargos relativos ao uso do bem (água, luz, IPTU), mesmo que não haja contrato de locação, desde que ausente autorização válida para permanência no local.
4. O comodato verbal caracteriza-se pela concessão gratuita de uso de bem infungível, mas, com o falecimento da proprietária em 04/09/2019, a permanência no imóvel passou a depender de consentimento dos herdeiros, o qual não foi demonstrado com segurança nos autos.
5. Não tendo havido interpelação extrajudicial inequívoca, a constituição em mora do réu/apelado deu-se com a citação válida, em 19/02/2024, nos termos do art. 397, parágrafo único, do CC/2002.
6. A partir da citação, a posse passou a ser injusta, ensejando o dever de indenizar pela ocupação indevida do imóvel, em valor equivalente ao aluguel de mercado, a ser apurado em liquidação de sentença.
7. São também devidos os valores de R$ 7.153,49, relativos a débitos de água/esgoto junto à CAESB (set/2019 a jun/2022), e R$ 1.689,39 de IPTU/TLP (2020 a 2023), conforme documentação constante dos autos.
IV. Dispositivo
8. Deu-se provimento ao apelo para, reformando a r. sentença, condenar o réu/apelado ao pagamento de (i) indenização equivalente ao aluguel de mercado do imóvel objeto da lide, a ser apurado por perícia judicial em liquidação de sentença; (ii) indenização correspondente aos débitos junto à CAESB (set/2019 a jun/2022) e aos débitos de IPTU/TLP.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397, parágrafo único; 405; 406; 579; 582; CPC, art. 487, I; CPC/2015, arts. 555 e 581; Lei no 14.905/2024.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1892008, 0715015-09.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 15.07.2024, DJe 08.08.2024; TJDFT, Acórdão 1369745, 0712195-06.2020.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 02.09.2021, DJe 20.09.2021; TJDFT, Acórdão 1357460, 0708352-27.2020.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 21.07.2021, DJe 03.08.2021; TJDFT, Acórdão 2043112, 0722920-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 03.09.2025, DJe 22.09.2025; TJDFT, Acórdão 1239245, 0702560-51.2018.8.07.0007, Rel. Des. José Divino, 6a Turma Cível, j. 18.03.2020, DJe 04.05.2020.